Tribunal: TJES
Processo: 5003155-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003155-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO GUIDONI e outros
RECORRIDO: PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO SEMINOVO. VEÍCULO QUE APRESENTAVA AVARIAS NO ENCAPAMENTO DO VOLANTE. REALIZAÇÃO DE REPARO PRÉVIO NA OCASIÃO DA REVISÃO. AUTOR QUE PERMANECEU INSATISFEITO COM O RESULTADO. VENDA DO BEM EM OUTUBRO/2022. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003155-79.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
S
:
ADRIANO GUIDONI, ROTA PARTS LTDA

REC
ORRI
D
O
S
:
PRIME NORTE SUL VEÍCULOS LTDA, CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO SEMINOVO. VEÍCULO QUE APRESENTAVA AVARIAS NO ENCAPAMENTO DO VOLANTE. REALIZAÇÃO DE REPARO PRÉVIO NA OCASIÃO DA REVISÃO. AUTOR QUE PERMANECEU INSATISFEITO COM O RESULTADO. VENDA DO BEM EM OUTUBRO/2022. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6780373.

Contrarrazões nos Ids. 6780378, 6780380 e Recorridos assistidos de advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6780373
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6780371
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: '
'Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC''.

Trata-se de ação de
indenização por
danos morais, sob o argumento
de que o
s
Autor
es
adquiri
ram
um CAOA CHERY TIGGO 8 seminovo e que o veículo apresentava avarias no volante.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘[...]
pelas

fotografias apresentadas é inadmissível que tal avaria seja capaz de ensejar dano à esfera moral, conforme postulado
.
Acrescenta ''tratam-se de mínimos detalhes, praticamente imperceptíveis e que, de modo algum, interferem no uso ou até mesmo na estética do bem''. No mais, argumenta que ''[...] houve atendimento prévio de reparo quanto a esse tocante, conforme alegado em defesa''.

O
s

Recorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a reforma da r. sentença
alegando
a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Com base nessa premissa, verifico que o Recorrente não trouxe nenhuma prova capaz de reformar a r. sentença atacada, razão pela qual comungo com o argumento do juízo singular, entendendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial. Caberia a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi apresentado no caso dos autos.

Ademais, ressalto que o órgão julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos aviados pelas partes, desde que aponte os fundamentos fáticos e jurídicos que, no seu entender, são relevantes para a solução da controvérsia.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

os

R
ecorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)